Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS PRESENTES. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração da inexistência de defeito no serviço ou de fato atribuível ao consumidor. Havendo indícios, na fase prefacial da lide, de que houve falha na prestação dos serviços, e de que há riscos de dano ao consumidor, correta a decisão que determinou que a instituição financeira se abstenha de promover descontos bancários, bem como de inscrever o nome do correntista nos cadastros de restrição ao crédito.